Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO CREDENCIADO A REDE DE PRESTADORES. CIRURGIA REALIZADA EM CARÁTER PARTICULAR. DEVER DE RESSARCIMENTO DO VALOR INTEGRAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANO MORAL. INDEVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora para condenar a parte ré em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e danos materiais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), referente ao pagamento do cirurgião especializado na cirurgia de gastroplastia vertical associada à derivação intestinal em “Y” de Roux, previsto no rol obrigatório da Agência Nacional de Saúde.

2. Em seu recurso inominado, a parte ré requer a improcedência dos pedidos alegando que a parte autora escolheu profissional particular para realização da sua cirurgia, tendo profissional especializado credenciado ao plano de Saúde. Alega a inexistência de negativa de cobertura do procedimento, razão porque não há falar em inadimplemento contratual, devendo ser afastada a condenação a título de danos materiais e morais. Informa que a parte autora tem direito à livre escolha de profissional, contudo o valor do reembolso está limitado a tabela de honorários estipulado no contrato. Subsidiariamente, requereu que o reembolso seja no limite da tabela de honorários deles. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção da sentença.

3. Em razão da sistemática adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, mormente na disposição contida em seu artigo 14, a responsabilidade por vício na prestação de serviço é objetiva, devendo a prestadora de serviços responder pelos danos que causar ao consumidor.

4. Restou incontroverso nos autos que a n. sentenciante converteu o julgamento em diligência, a fim de que a parte ré pudesse comprovar que possuía profissional credenciado, em janeiro de 2019, para realização da cirurgia. Contudo, a parte ré não logrou êxito em demonstrar que possuía em sua rede de credenciados cirurgião especializado em gastroplastia vertical associada à derivação intestinal em “Y” de Roux. Portanto, não se tratou de livre escolha da parte autora em buscar o profissional habilitado, tendo sido obrigada a custear o valor do procedimento em caráter particular para tratamento da sua enfermidade. O valor da condenação a título de danos materiais não merece reforma.

5. Dano moral. A parte autora recebeu indicação para realização da cirurgia bariátrica em 13/12/2018 (ID. Num. 18506678 - Pág. 3), realizando-a no mês seguinte, em janeiro de 2019. Trata-se de cirurgia eletiva, que foi realizada dentro da programação devida. A parte autora não demonstrou que houve negativa do Plano de Saúde, em realizar o procedimento, mas sim limitação deste quanto à oferta de profissional especializado, razão porque buscou tratamento de forma particular com cirurgião capacitado para realização do procedimento.

6. A parte autora não foi exposta a sofrimento intenso provocado pelo Plano de Saúde, tratando-se de sofrimento inerente à própria condição de saúde acometida a todos que sofrem de obesidade mórbida. A parte autora não sofreu risco de vida, porque não era cirurgia em caráter de urgência/emergência, razão porque no caso dos autos houve apenas o mero inadimplemento contratual, o que será suprido com o pagamento dos danos materiais. Assim, deve ser afastada a condenação a título de danos morais.

7. Precedentes: (Acórdão 1253348, 07424581020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1171061, 07319564620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Recurso da parte ré CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial e afastar a condenação a título de danos morais. Sentença mantida quanto aos demais itens.

9. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da inexistência de recorrente totalmente vencido.